Tribunal: TJDFT
Processo: 0709383-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO DE BENFEITORIAS EM BEM PARTICULAR DE UM DOS CÔNJUGES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 1.659, inciso I, do Código Civil, assinala estarem excluídos da comunhão “os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar”.

2. Por outro lado, o artigo 1.660, inciso IV, estabelece entrar na comunhão “as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge”.

3. Diante da sucumbência recíproca, a decorrência lógica é a condenação de ambas as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. Tal procedimento justifica-se em observância ao princípio da sucumbência, já que ambas as partes decaíram na mesma proporção, tratando-se de mera aplicação do caput do art. 86 do Código de Processo Civil.

4. Inexistente qualquer atitude que caracterize conduta maliciosa ou de litigância de má-fé, que se revela pela atuação maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, não há que se cogitar em condenação da parte por litigância de má-fé

5. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.